Tribunal: STF
Processo: AI 268312
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRABALHISTA. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
1.      A controvérsia acerca dos pressupostos de cabimento da
ação rescisória é de âmbito infraconstitucional. Eventual ofensa à
Constituição Federal somente adviria de forma indireta.
2.      A Carta da República assegura a intangibilidade da coisa
julgada, mas ao legislador ordinário coube a disciplina desse
instituto e das hipóteses em que se admite a sua rescisão.
3.      Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.